Tribunal: TJSP
Processo: 1005234-64.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA – Pedidos julgados parcialmente procedentes – Prova dos autos que indicam a aceitação da ré quanto à proposta de prestação dos serviços, mediante assinatura de termo de aceite – Documento assinado por preposto permanente da ré – Teoria da aparência - Comportamento que culminou na criação de legítima expectativa por parte da

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA – Pedidos julgados parcialmente procedentes – Prova dos autos que indicam a aceitação da ré quanto à proposta de prestação dos serviços, mediante assinatura de termo de aceite – Documento assinado por preposto permanente da ré – Teoria da aparência - Comportamento que culminou na criação de legítima expectativa por parte da autora, que efetivamente prestou os serviços (venire contra factum proprium) – Exceção de contrato não cumprido - Impossibilidade de aplicação da teoria ao caso, eis que não houve prova de inadimplemento substancial da parte contrária - Apelo desprovido.